Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009611-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FABIO DA SILVEIRA - CPF: 000.780.521-73 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FABIO DA SILVEIRA - CPF: 000.780.521-73 (PACIENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (IMPETRANTE), ALESANDRO NEVES DA SILVA - CPF: 881.929.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - CPF: 688.845.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE MARIA ARNS - CPF: 932.653.791-91 (VÍTIMA), RUI CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 312.805.871-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO
. IMPROCEDÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PANDEMIA DE COVID-19 – ATRASO JUSTIFICADO – ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE –
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A tese de excesso
de
prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Por isso, uma vez demonstrado que o prolongamento da marcha processual
está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, com contornos de expressiva gravidade, pluralidade de réus,
apresentação de sucessivos pedidos de revogação da cautela extrema, aditamento da denúncia,
necessidade de expedição de Cartas Precatórias e ordem suspendendo a realização de atos presenciais por conta da pandemia de COVID-19),
descabe admitir-se ilegalidade do acautelamento decorrente do excesso de prazo para o término da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fábio da Silveira
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor (art. 157, § 2o, I e II do CP 244-B do ECA).

Em linhas gerais, o Impetrante alegou que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, pois embora esteja preso há 485 dias, a instrução processual da ação penal correlata está pendente de conclusão.

Nesse contexto, pugnou a concessão da ordem,
in limine
, para que
Fábio da Silveira
aguarde o trâmite da ação penal em
liberdade
, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 41102960).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 41418990.

Na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 41901989).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 44552494):

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor
– Inconformismo – 1) Alega
excesso de prazo
para a formação de culpa – Inocorrência –
Não se constata desídia, incúria ou descaso
do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da
reserva do possível e caminha para seu encerramento
– O feito encontra-se aguardando apenas o
retorno e juntada das Cartas Precatórias
para designação da continuação da audiência de instrução e julgamento – Princípio da
razoabilidade
– Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020